Tribunal: TJMT
Processo: 1029990-27.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029990-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO ALFREDO DA SILVA - TRANSPORTES - CNPJ: 19.814.366/0001-22 (APELANTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Ação De Cobrança De Estadias. Transporte Rodoviário De Cargas. Responsabilidade P
ela
Demora No Carregamento E Descarregamento. Insuficiência Probatória.
Sentença mantida por outros fundamentos.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Empresa de transporte rodoviário de cargas ajuizou
A
ção de
C
obrança de estadias contra contratante e destinatária da carga, alegando permanência excessiva do veículo para carregamento e descarregamento, com pedido de indenização base
ado
no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é exigível do transportador subcontratado o agendamento prévio ou comunicação da chegada; (
ii
) se
fic
ou comprovada a demora imputável às rés que enseje direito à indenização por estadia.

III. Razões de decidir

3. A exigência formal de agendamento pode ser relativizada no caso de transportador subcontratado, que não possui ingerência operacional sobre o sistema de agendamento.

4. Ainda assim, é ônus do autor comprovar, por meios idôneos, a efetiva permanência do veículo por tempo superior ao limite legal e a imputabilidade da demora às rés.

5. Elementos probatórios juntados aos autos são insuficientes para demonstrar o tempo de espera alegado ou atribuir a demora ao embarcador ou ao
destinatário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas depende da demonstração, por prova idônea, da efetiva permanência do veículo por tempo superior ao limite legal e da imputabilidade da demora ao embarcador ou destinatário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.442/2007,
arts
. 8º, 11, §§ 5º, 6º e 9º, e 12, I; CPC, art. 85, §11.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agnaldo Alfredo da Silva
Transportes

-

ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1ª
Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança de Estadias c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Granlider
Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda
.
e
de
FS
Agrisolutions
Indústria de Biocombustíveis Ltda
.

O Juiz
de primeiro grau
fundamento
u
que o transportador não comprovou
o
prévio agendamento do
carregamento e do
descarregamento d
a carga
, conforme exigência do artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007. Ao final,
o
co
mpeliu a arcar
as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais, sustent
ou que o Juiz lhe
impôs ônus jurídico que não lhe pertence, porquanto não era o transportador principal contratado pela embarcadora,
e
sim subcontratado p
ela
ré
Granlider
Transportes
.

Como n
ão participou da contratação original da operação de transporte, não detinha qualquer ingerência administrativa ou operacional sobre o sistema de agendamento da descarga junto ao destinatário final
.

Arguiu que
sua função
se
limitou à execução do transporte,
e não tinha como
realizar comunicação prévia ou pactuar datas com o recebedor da carga.

Afirm
ou
que
,
ao exigir do subcontratado a comprovação de agendamento ou aviso prévio,
houve
imp
osição de
obrigação juridicamente impossível.

Aduz
iu
que
está
incontroverso que o veículo permaneceu à disposição das
Apeladas/
rés por mais de 114 (cento e quatorze) horas para descarga,
ou seja,
período superior ao limite legal,
que são de 05 (cinco) horas,
devendo incidir a indenização prevista na Lei nº 11.442/2007.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença
para julgar procedente a cobrança de estadias, condenando as rés
/apeladas
ao pagamento do valor pleiteado na inicial,
acrescida dos consectários
.

As c
ontrarrazões
foram anexadas no ID 328892894
.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A empresa
individual
Agnaldo Alfredo da Silva Transportes

-

ME
ajuizou
A
ção de
C
obrança de estadias c/c indenização por danos morais
em desfavor de

Granlider
Transportes e FS Indústria de Biocombustíveis Ltda
.

Narrou
que é
transportador rodoviário de cargas (atividade regulada pela Lei 11.442/2007, com inscrição no RNTRC/ANTT) e que, por isso, a retenção do veículo em pátios de embarcador/destinatário, para além do tempo máximo legal, transfere ao transportador
o
ônus econômico indevido, pois o caminhão
é
“utilizado como armazém”.

Disse que
foi contratado para carregar grãos
do
armazé
m

da
“Fazenda Monte Alegre/MT” até o Porto de Paranaguá/PR.

Quanto ao marco inicial da espera, aleg
ou

ter
cheg
ad
o ao local de carregamento em
07/06/2023
, às 12
h
10
min
.

Sustent
ou
que o veículo foi liberado para seguir viagem
somente
em
10/06/2023
, às 16
h
23
min
, perfazendo 71
(setenta e uma)
horas de tempo de espera relacionado ao carregamento.

Acrescenta que as rés teriam se recusado a fornecer documento formal
que
registr
ou sua
chegada
da fazenda
, razão pela qual
juntou
o disco de tacógrafo como prova dos horários.

Prosseguiu na narrativa dizendo
que chegou ao Porto de Paranaguá em
13/06/2023
, às 19
h
40
min
,
e
novamente apont
ou
o tacógrafo como elemento probatório do horário.

Disse que
o caminhão foi descarregado e liberado em
18/06/2023
, às 18
h
15
min
. Ou seja, argumentou ter ficado
114
(cento e quatorze)
horas parad
o
aguardando a retirada da carga
.

Como prova do alegado
, utiliz
ou
tíquete (portaria/balança) para demonstrar as marcações e a liberação final.

Em resumo, a
leg
ou
ter permanecido com seu caminhão parado 71
(setenta e uma)
horas para carregamento na Fazenda Monte Alegre (MT) e 114
(cento e quatorze)
horas para descarregamento no Porto de Paranaguá (PR), extrapolando o prazo legal de
0
5
(cinco)
horas previsto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007,
razão por que pediu a
indeniza
ção no valor de
R$ 15.995,87

(quinze mil
novec
entos e
nov
enta
e cinco
reais e
oit
enta e
sete
centavos)
, correspondentes a R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) por tonelada/hora
.

Encerrada a fase instrutória, o Juiz prolatou a sentença recorrida
, que improcedeu ao pedido de cobrança e de indenização por danos morais
.

F
und
amento
u-se no
fato
de que o apelante não teria atendido ao disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007,
ou seja,
não comprov
ou
o agendamento prévio do descarregamento ou a comunicação antecipada da chegada ao destino, requisito tido como imprescindível para que deflua o prazo de tolerância de cinco horas previsto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

O apelante insurg
iu
-se contra tal fundamento
.

S
ustent
ou
, em síntese, que: (i) na condição de subcontratado pela transportadora
Granlider
Transportes
, não lhe competia o dever de agendamento ou comunicação, ônus que recairia sobre a contratante principal; (
ii
) a exigência de tal comprovação seria juridicamente impossível, ante a
falta
de ingerência administrativa ou operacional sobre o sistema de agendamento; (
iii
) a jurisprudência contemporânea tem flexibilizado a exigência de agendamento formal, reconhecendo o direito à indenização quando demonstrada a espera excessiva; e
que
(iv)
foi
comprovada a permanência do veículo à disposição das rés por mais de 114
(cento e quatorze)
horas, período muito superior ao limite legal.

Com efeito, o
transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de
0
5
(cinco)
horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo.

Segundo exegese do
art
igo
11, §§ 5º, 6º e 9º, da Lei 11.442/2007
, o
não cumprimento deste prazo implicará em indenização baseada no valor atualizado
da
tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo
.

Trata-se de norma de proteção ao transportador, que visa evitar sua imobilização injustificada e garantir a justa remuneração pelo tempo em que o veículo permanece indisponível para outras operações.

Verbis
:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5
o
O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
.

§ 6
o
A
importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
.

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.
(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)
.

No caso,
e
mbora o apelante tenha articulado teses juridicamente relevantes acerca da responsabilidade do transportador
subcontratado e da interpretação funcional do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, o exame acurado do conjunto probatório conduz à manutenção da improcedência do pedido, ainda que por fundamento diverso daquele consignado na sentença recorrida.

A questão central consiste em verificar se o
transportador
comprov
ou
, de modo suficiente e convincente, os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a efetiva permanência do veículo à disposição pelos períodos alegados e a imputabilidade da demora excessiva às demandadas.

É certo
que a jurisprudência tem evoluído no sentido de relativizar a exigência de agendamento prévio ou comunicação formal da chegada como condição
intrínseca
a
o reconhecimento do direito à indenização por estadia, especialmente
na
hipótese
de
transportador

subcontratado,
que
não detém autonomia logística ou operacional para tanto.

E isso se deve ao fato de que
o art. 8º da Lei nº 11.442/2007 equipara o transportador subcontratado ao transportador principal apenas quanto à execução do serviço de transporte, estabelecendo responsabilidade solidária por ações ou omissões relacionadas à guarda e à condução da carga.

Nesse contexto, a exigência irrestrita de que o transportador subcontratado comprove haver realizado o
agendamento ou a comunicação formal da chegada pode configurar imposição de ônus probatório juridicamente impossível, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Ocorre que
mesmo reconhecendo a pertinência dessa interpretação contemporânea e mais funcional do regime legal, cumpre destacar que a flexibilização da exigência formal de agendamento não exonera o autor do ônus de comprovar, por outros meios probatórios idôneos e suficientes, a efetiva permanência do veículo à disposição
por
período
prolongado
.

No caso concreto, o acervo probatório
é incapaz de
demonstra
r a alegada demora excessiva e, isso,
impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

O
apelante juntou
o
contrato de transporte firmado com a
Granlider
em 10
/06/
2023
; no entanto,
sustent
ou
ter chegado à Fazenda Monte Alegre para carregamento em
0
7
/07/
2023.

Ora,
é
manifestamente implausível que o transportador tenha se apresentado para carregar a mercadoria três dias antes da própria formalização da contratação do serviço.

E mais: o
laudo de classificação acostado aos autos demonstra que o carregamento efetivamente ocorreu em 10
/06/
2023, mesma data da contratação do frete.

P
ortanto,
não há
evidência concreta de que o veículo tenha permanecido aguardando carregamento
por
71
(setenta e uma)
horas
.

Os tacógrafos apresentados, por sua vez, registram apenas velocidade e distância percorrida pelo veículo,
e
não permit
em
identificar os locais de permanência ou os períodos efetivos de espera no ponto de carregamento.

No que concerne ao alegado período de espera para descarregamento, a fragilidade probatória
é
ainda mais acentuada.

O apelante afirm
ou
ter chegado ao Porto de Paranaguá às 19h40min d
e
13
/06/
2023,
e
permanec
id
o até as 18h15min d
e
18
/06/
2023, totalizando mais de 114
(cento e quatorze)
horas.

Ocorre que
o comprovante de descarga anexado
evidencia
que o procedimento de descarregamento
se
iniciou às 17h40min d
e
18
/06/
2023 e foi finalizado às 18h15min do mesmo dia, ou seja, menos de uma hora depois.

O
s tacógrafos apresentados, novamente, não se revelam aptos a comprovar
o alegado
atraso de mais de 05 (cinco) horas
, po
is não
possibilit
am
a identificação inequívoca de locais de permanência ou a apuração precisa de períodos de espera atribuíveis às rés
/apeladas
.

Impõe-se registrar que, na
falta
de documentos de controle de entrada e saída do porto, protocolos de chegada, registros de fila de espera ou outros elementos probatórios que permitam aferir, com mínima segurança, o momento da chegada do veículo ao destino e a causa da demora, o pedido indenizatório
se
encontra desprovido de substrato fático comprovado.

Acrescente-se que o art. 12, inciso I, da Lei nº 11.442/2007 expressamente exclui a responsabilidade do transportador quando o dano ou a demora decorrer de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga.

Tal dispositivo estabelece, em via de mão dupla, que a responsabilização do destinatário pela demora excessiva pressupõe a demonstração de que esta decorreu efetivamente de conduta a ele atribuível, e não de circunstâncias alheias ou de comportamento do próprio transportador.

N
a espécie, insisto,
não foi produzida prova suficiente e convincente de que a alegada demora no carregamento e no descarregamento tenha decorrido de ato ou omissão das
apeladas
.

Por tais razões, ainda que se reconheça a relevância das teses recursais concernentes à responsabilidade do transportador subcontratado e à interpretação funcional do regime legal, o provimento do recurso se revela inviável ante a insuficiência
probatória, que obsta o reconhecimento dos fatos constitutivos do direito alegado.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e
manten
h
o a sentença
embora
por
outros fundamentos.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios em
1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026